Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FALSIDADE DAS IMPUTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA PELO AGENTE. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR.
1. Para a configuração dos crimes de calúnia e difamação é indispensável que o agente tenha conhecimento da falsidade das imputações por ele realizadas, sem o que não se configura a prática dos delitos, por ausência de uma de suas elementares.
2. No caso, a prova contida nos autos indica que o embargante acreditava verdadeiros os fatos por ele descritos, o que é suficiente, por si só, para afastar a configuração dos crimes de calúnia e difamação, por ausência de uma das suas elementares.
3. Embargos infringentes providos.